Tribunal: TJES
Processo: 5014942-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014942-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: VILELA AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que negou pedido de indenização por danos morais. A autora alegou que o recorrido não quitou parcelas de financiamento veicular, resultando na negativação de seu nome. A sentença de primeiro grau reconheceu que o recorrido vinha efetuando os pagamentos, determinando apenas a continuidade das prestações, sob pena de multa, sem reconhecer dano moral. No recurso, a autora apresentou, pela primeira vez, telas comprobatórias da suposta negativação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se à admissibilidade da tese recursal referente à negativação, a qual não foi suscitada na petição inicial ou na réplica. Analisa-se se tal argumentação constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico e se há preclusão do direito da recorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Alegação de negativação é tese inédita no processo, o que configura inovação recursal. O princípio da eventualidade impõe que todas as teses sejam apresentadas no momento oportuno, sob pena de preclusão. A admissão de tal argumento em grau recursal ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de suprimir instância. Jurisprudência do TJES corrobora esse entendimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. É vedada a inovação recursal, consistente na apresentação de teses não suscitadas na petição inicial ou na réplica. 2. A introdução de fundamento inédito em grau recursal configura preclusão, impedindo sua análise pelo juízo
ad quem
."

____________

Dispositivo citado relevante
: CPC, artigo 932, III.

Jurisprudência citada relevante
: TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014942-03.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA

RECORRIDA: VILELA AUTOMOVEIS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que negou pedido de indenização por danos morais. A autora alegou que o recorrido não quitou parcelas de financiamento veicular, resultando na negativação de seu nome. A sentença de primeiro grau reconheceu que o recorrido vinha efetuando os pagamentos, determinando apenas a continuidade das prestações, sob pena de multa, sem reconhecer dano moral. No recurso, a autora apresentou, pela primeira vez, telas comprobatórias da suposta negativação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se à admissibilidade da tese recursal referente à negativação, a qual não foi suscitada na petição inicial ou na réplica. Analisa-se se tal argumentação constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico e se há preclusão do direito da recorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Alegação de negativação é tese inédita no processo, o que configura inovação recursal. O princípio da eventualidade impõe que todas as teses sejam apresentadas no momento oportuno, sob pena de preclusão. A admissão de tal argumento em grau recursal ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de suprimir instância. Jurisprudência do TJES corrobora esse entendimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. É vedada a inovação recursal, consistente na apresentação de teses não suscitadas na petição inicial ou na réplica. 2. A introdução de fundamento inédito em grau recursal configura preclusão, impedindo sua análise pelo juízo
ad quem
."

____________

Dispositivo citado relevante
: CPC, artigo 932, III.

Jurisprudência citada relevante
: TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Autora requer a obrigação da Requerida de quitar as parcelas de um financiamento veicular e transferir o veículo para seu nome, além de indenização por dano moral. Alega que entregou seu Fiat Palio como entrada na compra de um novo veículo e que a Requerida deveria assumir o pagamento das parcelas restantes, o que não ocorreu, resultando em cobranças da instituição financeira..

A Requerida contestou, afirmando que está pagando regularmente o financiamento, tendo atrasado apenas duas parcelas por falta dos boletos. Alegou ainda que a transferência do veículo não é possível devido à alienação fiduciária.

No mérito, o Juízo constatou que a Requerida está quitando as prestações e que o atraso de duas parcelas não configura dano moral. Assim, determinou apenas que a Requerida continue pagando as parcelas pontualmente, sob pena de multa, e negou os pedidos de indenização e de transferência do veículo.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado visando a reforma da sentença que julgou improcedente a condenação do réu em danos morais. Informou em suas razões recursais que em razão do inadimplemento das faturas do financiamento pelo Recorrido, teve seu nome negativado, inclusive inseriu no corpo da peça recursal telas que demonstrariam suposta negativação.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado, defendendo que o recurso autoral não pode ser conhecido em decorrência da inovação recursal, que é vedado pela legislação processual;

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Analisando os autos processuais, constato que esta é a primeira oportunidade em que a autora informa a respeito de negativação de seu nome junto aos órgão de proteção ao crédito, o que motivaria a condenação a título de danos morais.

Portanto, a tese lançada pela recorrente é inédita no feito, não tendo sido suscitada na petição inicial, tampouco na réplica, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Destarte, o Recurso Inominado ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, entendo pela ocorrência de preclusão do direito da recorrente,
diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão, não conheço do recurso interposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)